Tribunal: STF
Processo: ARE 1260095
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 1):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA. PENA DE MULTA INADIMPLIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP N. 1.519.777/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública" (REsp 1.519.777/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 10/9/2015).
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 9-18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal. Alega-se que as alterações feitas pela Lei 9.268/1996 ao art. 51 do Código Penal não retiraram o caráter penal da pena de multa, até mesmo porque é expressamente prevista no art. 5º, XLVI, “c”, da CF, de modo que não pode ser decretada a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena sem que haja o integral adimplemento da sanção pecuniária.
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o apelo extremo por observar a ocorrência de ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 2, p. 44-45).
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    Com efeito, no julgamento da AP 470 QO - décima segunda e da ADI 3.150, na sessão de 13.12.2018, o Pleno do STF, por maioria, decidiu que a nova redação do art. 51 do Código Penal, dada pela Lei 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa.
    Na oportunidade, fundamentei meu voto nos seguintes termos:
    “Com a devida vênia dos que argumentam em sentido contrário, entendo que a nova redação do art. 51 do CP não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa; e nem o poderia fazer, tendo em vista expressa previsão constitucional.
    Consoante art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal, “XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: (...) c) multa;”. Em outras palavras, o constituinte bem definiu que a multa oriunda de sentença penal condenatória é pena e, portanto, sequer poder-se-ia cogitar que o legislador ordinário transmudasse a natureza da referida sanção por meio de alteração legislativa infraconstitucional.
    Destarte, em que pese a modificação realizada no art. 51 do CP em 1996, entendo que a pena de multa permanece com a sua natureza de sanção criminal intacta para todos os efeitos penais relacionados à execução da pena.
    A meu ver, o que ocorreu foi que a partir de 1996 a alteração legislativa refletiu na forma da cobrança da pena de multa, sem que isso signifique retirar-lhe o caráter penal. 
    Sobre o assunto, mesmo a Advocacia-Geral da União em seu parecer reconhece que o art. 51 do CP, ao considerar a multa como “dívida de valor”, não fez com que ela perdesse o caráter de pena.
    Desse modo, considerando a natureza da pena de multa, o cumprimento integral da pena estabelecida ocorre quando cumprida não só a pena privativa de liberdade como também a pena de multa, ou quando então fulminada pela prescrição.”
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, aplicando entendimento firmado no Recurso Especial 1.519.777/SP, declarou extinta a punibilidade do recorrido, independentemente do pagamento da pena de multa aplicada.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado não se coaduna com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual a pretensão recursal deve ser acolhida. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de cassar a decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido independente do pagamento da pena de multa, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente